Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEMONSTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO. ANUÊNCIA DO CREDO FIDUCIANTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Em sede de apelação é vedada a apreciação de causa de pedir nova não apresentada perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A comprovação de que o devedor foi constituído em mora poderá ocorrer por carta registrada da qual conste assinatura de recebimento, não sendo necessário que a assinatura seja do próprio devedor. Outrossim, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.
4. A transferência de veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária para terceiro depende de expressa anuência do credor fiduciário, sob pena de responder o devedor fiduciante pela mora.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.
7. Sentença desconstituída.